Tribunal: TJDFT
Processo: 0732097-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Condomínio Paranoá Parque em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Espedito Figueira Alves –, indeferira a pretensão de penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo executado sobre o imóvel situado à “Quadra 4, Conjunto 7, Lote 1, Bloco G, apartamento 101, Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF”, do qual germinara o débito condominial exequendo, ao fundamento de que a medida “não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos”[1]. Almeja o agravante, in limine, o deferimento da penhora vindicada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, tratar-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial em que postula a satisfação de débitos condominiais em montante equivalente a R$11.042,37 (onze mil, quarenta e dois reais e trinta e sete centavos). Aduzira que, devidamente citado por edital, o executado, representado pela Curadoria de Ausentes, não opusera embargos. Acrescera que, sob essa realidade, peticionara requerendo a realização de medidas constritivas típicas de identificação patrimonial do executado, como Sisbajud, Renajud e Serasajud, havendo todas resultado infrutíferas. Verberara que, diante desse cenário, pugnara pela realização de medidas de coerção indireta, como Serasajud, cancelamento de cartão de crédito, suspensão da habilitação, entre outras, havendo o Juízo a quo indeferido a pretensão de cancelamento do cartão de crédito, assim como a suspensão da habilitação o agravado, deferindo, por outro lado, a inscrição do nome dele em cadastros de restrição de crédito via Serajud. Afirmara que, nada obstante todas as consultas empreendidas, não fora localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, descerrando que, em observância ao regramento do artigo 835, do estatuto processual, e ante a inexistência de bem outro que satisfizesse a obrigação, viesse a postular a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel, uma vez que tem a ação de execução, por fundamento, débitos de natureza propter rem, sobrevindo a decisão arrostada. Pontificara que busca a efetivação do direito garantido pelo próprio ordenamento jurídico, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, a fim de que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos, haja vista estar o bem alienado em decorrência de crédito habitacional, sendo passíveis de penhora os direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciante, nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B, caput, do Código Civil. Ressaltara que a penhora perseguida não é a do bem em si, mas apenas dos direitos aquisitivos, por se tratar de bem alienado em decorrência de crédito habitacional, aduzindo que, se a execução se promove no interesse do credor, decisões como a ora arrostada impedem injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Agitara que, embora a execução deva ser processada de forma menos gravosa para o devedor, visa, sobretudo, atender ao interesse do credor, ressoando que entendimento diverso, considerando a ausência de bens penhoráveis, significaria relegar ao acaso a efetividade do processo. Pontuara que não pode o julgador impor restrições injustificadas que a própria lei não previra, o que confrontaria ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo sistema processual. Acrescera que a medida constritiva pleiteada prestigia a segurança jurídica, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tendo em vista a possibilidade concreta de frustração da execução, devendo ser concedida de forma a se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Condomínio Paranoá Parque em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Espedito Figueira Alves –, indeferira a pretensão de penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo executado sobre o imóvel situado à “Quadra 4, Conjunto 7, Lote 1, Bloco G, apartamento 101, Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF”, do qual germinara o débito condominial exequendo, ao fundamento de que a medida “não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos”[2]. Almeja o agravante, in limine, o deferimento da penhora vindicada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante em desfavor do agravado, indeferira a pretensão de penhora dos direitos pertinentes ao imóvel que gerara as parcelas perseguidas, ao fundamento de inocuidade imediata da medida. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente em razão do fato de que a controvérsia cinge-se à pretensão de constrição de direitos aquisitivos relativamente ao imóvel discriminado, que, inclusive, ostenta gravame de alienação fiduciária. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a constrição dos direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel que gerara o débito condominial em execução sob o fundamento de que a medida não possui eficácia imediata, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. É que, ao invés do sugerido, a par de a indisponibilidade de imóvel obstar que o devedor dele disponha livremente, inviabiliza que a medida almejada, acaso deferida somente ao final, se torne ineficaz, pois o bem estará fora do comércio imobiliário ordinário. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, devendo o credor fiduciário ser integrado à composição passiva do recurso e promovida sua intimação para contrariá-lo, em desejando. Proceda a secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive quanto ao patrono que eventualmente o Fundo de Arrendamento Residencial - FAR[4] tenha constituído nos autos principais. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fl. 204. [2] - Fl. 204. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [4] - Fls. 83/84.